Tribunal: TJDFT
Processo: 0700083-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO No 1383158 QUANTO À CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1.Dispõe o art. 494, I, do CPC que: “Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo”.
2.No presente caso, constatado erro material relativo à condenação de honorários sucumbenciais, é imperiosa a alteração do acórdão n 1383158.
3. Assim, deve constar da parte dispositiva do acórdão, o seguinte texto: Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso de apelação a fim de reformar a sentença recorrida apenas para atribuir à autora/apelada a responsabilidade pelo pagamento dos tributos que incidiram sobre o imóvel durante o vínculo contratual. Honorários advocatícios, conforme estabelecidos na sentença integrada pelos embargos de declaração (ID 28295106 e 28295118).